Tribunal: TJMT
Processo: 1030038-88.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030038-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA GAIAO CHAVES SOUZA - CPF: 702.856.751-68 (APELANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.515.224/0006-02 (APELADO), LUCAS DOS SANTOS FAZZIO - CPF: 351.464.128-55 (ADVOGADO), ALINSON RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 074.050.914-40 (ADVOGADO), LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA. - CNPJ: 08.775.311/0002-15 (APELADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ELFA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.053.134/0001-45 (APELADO), CAROLINA LAUBI DEBES - CPF: 432.517.978-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos e indenizatória por danos materiais e morais. A autora alegou ter sido vítima de venda casada ao adquirir produtos para participação em congresso internacional que acabou não sendo realizado.

II. Questão em Discussão

A questão consiste em saber se houve venda casada na aquisição dos produtos e se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida, justificando, assim, a reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de Decidir

1. Não restou comprovada a prática de venda casada, uma vez que a apelante não demonstrou que a aquisição dos produtos estava condicionada à participação no congresso.

2. A inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes foi legítima, configurando exercício regular do direito do credor, em virtude da ausência de pagamento.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há comprovação de venda casada quando a aquisição de produtos não está condicionada à participação em congresso. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes não é considerada ilícita se amparada por relação contratual e inadimplência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PATRÍCIA GAIÃO CHAVES
, contra a sentença de ID 228558782, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenizatória por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada em desfavor de
PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA, LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA e ELFA MEDICAMENTOS S/A,

na qual foram
julgados improcedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por intermédio das razões recursais de ID 228558790, a apelante sustenta ter sido vítima de uma venda casada, ao ser forçada a adquirir produtos para participar de um congresso internacional, com promessa de reembolso da inscrição que não foi cumprido.

Assevera que a não realização da promessa de reembolso após o cancelamento do congresso caracteriza responsabilidade civil, gerando a obrigação de reparar os danos sofridos.

Afirma que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, gerando danos à sua honra e reputação.

Deste modo, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a venda casada, o descumprimento contratual e a inscrição indevida como ilícitos, com a consequente condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da condenação as verbas de sucumbência.

O recurso é
tempestivo
e
preparado (ID 228710672).

Em suas contrarrazões juntadas nos
IDs
228558795 e 228558796, os apelados pugnaram pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação, a apelante
PATRÍCIA GAIÃO CHAVES
se

insurge contra a decisão de 1º Grau que julgou improcedente a ação ajuizada
em desfavor de
PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA, LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA e ELFA MEDICAMENTOS S/A
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID 232134199):

“[...]
Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não houve provas suficientes a demonstrar que o ato levado a efeito pela parte ré, se é que houve, tenha sido em desrespeito às normas legais.

Incontroverso que entre as partes houve relacionamento contratual, aliás, fato confessado na peça de bloqueio.

No mesmo diapasão, provado restou que o título de crédito fora inscrito no cadastro de inadimplentes.

A única testemunha ouvida em juízo foi a arrolada pela parte ré José da Penha Monte Silva Monteiro de Farias, pessoa que mantivera contato direto com a autora e responsável pela negociação, dá respaldo à tese abraçada pela empresa ré.

De forma que, muito embora haja um esforço monstruoso da autora em querer fazer valer o pedido inicial, há que se deixar consignado que o mesmo não tem como prevalecer, pois, se efetivamente experimentara prejuízos, seja em que esfera for, fora ela quem dera causa, não sendo lícita a busca indenizatória.

Lado outro, o
dano

moral
é uma ofensa a um direito da personalidade, recaindo, pelo seu próprio significado, sobre uma pessoa que teve um direito próprio da personalidade atingido.

A caracterização do
dano

moral
encontra-se impregnada de dor e sofrimento que acomete a vítima.

Contudo, só deve ser reputado como causador desse tipo de
dano
o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou
moral
, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Deve ser ressaltado que as pessoas não devem ser inapropriadamente sensíveis a ponto de demandarem judicialmente por quaisquer interpeles do dia a dia, sob pena de aniquilar o trato em sociedade.

No cenário judiciário atual, não é possível que qualquer pequeno aborrecimento se transforme em um prêmio desmedido, e desproporcional aos fatos apresentados.

Os meros dissabores e aborrecimentos provocados por um desencontro contratual não tem o condão de configurar ofensa à honra e, por consequência, gerar direito à
indenização
por
dano

moral
.

É necessário que a conduta da parte ré atinja, de forma relevante, a esfera
moral
da parte autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação.

Assinala-se que c
ompete à autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu, pois, quando da especificação das provas, nada requereu, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, consoante certidão Id 93539421.

Assim, não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais, mormente quando o fato que deu azo ao reclamo é legítimo.

Repito, para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados.

A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

No caso dos autos não restou comprovado que a parte ré tenha agido de forma a causar qualquer dano à imagem à autora, pelo contrário, os incômodos que a autora diz ter experimentado, se é que ocorreram, deve, à evidência dos elementos encartados no processo, ser a ela debitado, isso em face de sua desídia.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” promovida por
PATRÍCIA GIAÃO CHAVES
,
em desfavor de
PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA, LUXBIOTECH FARMACÊUTICA LTDA e ELFA MEDICAMENTOS LTDA
, todos com qualificação nos autos, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, revogando a decisão Id 47847837.
[...]” (g.n)

Inconformado com a
decisum
, a apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Cinge-se a controvérsia a respeito da existência de venda casada e a condenação dos apelados em danos materiais e morais devido aos prejuízos sofridos pela apelante.

In casu
, a apelante afirma que firmou contrato de compra e venda com a empresa
USK
(
LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA),
para aquisição de produtos de dermocosméticos sob a promessa de participação em congresso internacional
, o que não se concretizou.

Além disso, aduz que, apesar de não ter relação comercial com as empresas
PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA
e
ELFA MEDICAMENTOS S/A
, teve seu nome negativado por estas, o que lhe causou danos morais.

Devido a não realização do congresso, a apelante alega ter tentado devolver os produtos e ser ressarcida dos valores gastos, porém não logrou êxito.

Pois bem.

Em análise aos autos, nota-se que a apelante não conseguiu comprovar
, de forma satisfatória, suas alegações.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/2015, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)”

Verifica-se que a oferta de participação no congresso, embora não tenha se concretizado, não gerou automaticamente a inexistência da relação contratual estabelecida, que teve como base a aquisição de produtos de dermocosméticos, os quais foram devidamente entregues à apelante.

No caso, a apelante não conseguiu comprovar suas afirmações, haja vista que não há demonstração que adquiriu os produtos somente para participar do congresso, visto que ela poderia muito bem ter feito sua inscrição sem realizar a compra das mercadorias.

Constata-se que a apelante apenas anexou
prints
de conversas do aplicativo
WhatsApp
, sem anexar o possível contrato celebrado ou outros documentos que demonstrem que a compra dos
dermocosméticos estaria condicionado à sua participação no evento.

Sobre a matéria segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ REPARTIÇÃO DE INDÉBITOS E TUTELA PROVISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA.
VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Para alegação de venda casada, faz-se necessária a comprovação, por parte de quem alega, no caso o apelante, que tal produto foi imposto como condição para a contratação do cartão de crédito, o que de fato não restou demonstrado.
2. A contratação de seguro não configura venda casada quando firmada em separado, de forma individualizada, a demonstrar que ao contratante foi dada a faculdade de transacionar ou não sobre a apólice
. 3. Embora a hipótese vertente discuta relação de consumo, ao autor/apelante impõe a comprovação mínima do alegado na peça inicial (art. 373, I, CPC), porquanto a inversão do ônus da prova não o exonera do ônus de fazer o seu encargo, ou seja, provar minimamente o fato constitutivo do alegado direito.
4. Não demonstrada ilicitude na cobrança, não há falar no dever de indenizar, inexistindo assim danos materiais ou morais a serem reparados. 5. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-GO - AC: 55713572420188090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). Altamiro Garcia Filho, Anápolis - 4ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Nota-se que a autora foi devidamente intimada para produzir as provas que entendesse necessárias, contudo, deixou transcorrer o prazo sem nada requerer, conforme certidão anexada no ID 228558730.

Outrossim, visualiza-se que o congresso não foi realizado por motivos alheios, em decorrência da pandemia do Covid-19, e, devido a isso, foi condicionado a apelante a participação do evento em outro período, o que não foi aceito por ela.

Ademais, no tocante ao pedido de reembolso do valor gasto para a inscrição no congresso, a apelante não demonstrou que ele não foi realizado, bem como ficou evidenciada na demanda que o responsável pela restituição da quantia seria a empresa responsável pela organização do evento, no caso, a AAD –
American Academy of Dermatology
– e não pelas apeladas, não havendo que se falar em devolução dos valores gastos para a sua inscrição.

Além do mais, ainda que
as comunicações entre as partes evidenciem dificuldades na resolução administrativa da controvérsia, não se verifica conduta ilícita por parte dos apelados capaz de ensejar reparação por danos morais, uma vez que as provas documentais, as trocas de mensagens e
e-mails
, não corroboram com a tese de prática abusiva ou desrespeitosa que ultrapasse o mero aborrecimento, tampouco ficou evidente que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de maneira ilegal ou abusiva.

Logo, existindo a relação jurídica entre as partes, já que houve a compra de produtos e a efetiva entrega destes, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do credor, diante da ausência de pagamento do pactuado.

Nesse sentido:

“DÉBITO, INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL -
Reconhecimento da exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito objeto de cessão de crédito entre a ré e a cedente, e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação -

Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação aos débitos não satisfeitos nos respectivos vencimentos e inscritos em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade dos débitos apontados
, de cancelamento das inscrições em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 11295136320218260100 SP 1129513-63.2021.8.26.0100, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 19/12/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022) (g.n)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
PATRÍCIA GAIÃO CHAVES
, mantendo-se a r. sentença incólume.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024